Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA. PREDOMINANTEMENTE PRIVADA. MATRÍCULA EM CENTRO DE LINGUA ESTRANGEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A natureza jurídica do Colégio Militar Dom Pedro II é híbrida, pois, apesar de ter sido criado por lei e ter vínculos com instituições públicas, sua administração é semelhante à de uma instituição de ensino privada.
2. Diante de suas características que muito mais o aproximam das instituições de ensino privadas, o aluno do Colégio Militar Dom Pedro II não preenche os requisitos para matricular-se nos Centros Interescolares de Línguas (CILs).
3. Negou-se provimento ao apelo.